Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO EXTINTO DFTRANS. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DISCIPLINA NÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA NEM NO ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU O JULGADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO. APLICAÇÃO ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não tendo a sentença exequenda nem o acórdão que a confirmou estabelecido disciplina relativa a juros de mora e correção monetária, inclusive quanto a termo inicial de incidência, tampouco disposto quanto a encargos de inadimplência no período anterior ao ajuizamento da ação, pode delas conhecer o colegiado recursal, mesmo que em impugnação manejada na fase de cumprimento de sentença, porque qualificadas tais matérias como de ordem pública. Hipótese em que inexistente, sob qualquer aspecto, violação à autoridade da coisa julgada.
2. A existência de julgado em que decidida questão idêntica à posta nos presentes autos, vez que relativa a igual contrato, autoriza a adoção das conclusões ali postas ao caso ora em exame, isso porque inútil e desnecessária se mostra a relitigação de um mesmo tema, sem qualquer elemento de distinção a justificar solução diversa. Sob essa compreensão, razoável a pretensão deduzida pelo agravante quando sustenta aplicável à hipótese sub judice os índices contratualmente previstos por cada parcela não paga até o ajuizamento da ação, incidindo, a partir daí, orientação expressa pelo STF, no julgamento do RE 870.947/SE, que estabelece aplicável, para cálculo da correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, para cômputo dos juros moratórios, a taxa de remuneração da caderneta de poupança (TR), conforme regra posta no artigo 1o-F da Lei 9.494/97.
3. Para a obrigação de pagar quantia certa e com prazo determinado de vencimento, a mora se configura automaticamente a partir da data em que a obrigação deveria ter sido cumprida. Havendo inadimplemento, os juros moratórios incidem desde a data do vencimento da obrigação. Termo inicial que atende a comando expresso no artigo 397 do Código Civil, segundo o qual, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
4. Recurso conhecido e provido.